Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adonay Viana de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo n. 0704060-21.2019.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por Gracinda de Souza Caldas e Lago, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do mandado de despejo (Id 60872360 do processo principal). Na origem, Gracinda de Souza Caldas e Lago propôs ação de rescisão de contrato de aluguel firmado com o agravante, Adonay Viana de Oliveira e, por conseguinte, requereu a desocupação do imóvel objeto da locação e a condenação do locador, solidariamente com seus fiadores, ao pagamento do valor de R$ 74.908,27 (setenta e quatro mil novecentos e oito reais e vinte e sete centavos), referentes aos alugueis e encargos de água e luz não adimplidos, bem como ao ressarcimento das parcelas de IPTU pagas pela autora. O ilustre Julgador, após decretar a revelia dos réus que, apesar de devidamente citados, não apresentaram contestação (Id 50643477 dos autos de origem), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 63, § 1o, alínea “a”, da Lei n. 8.245/91, sob pena de expedição do competente mandado de despejo (Id 51986850 dos autos de origem). Ainda, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 44.267,71 (quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente conforme sistema eletrônico de atualização empregado nesta Corte, a partir do ajuizamento da ação, mais juros de mora (1% ao mês), a serem computados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil[1]), além de também condená-los ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC[2]. Em apertada síntese, o douto Julgador concluiu que, apesar de a revelia não implicar presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor, quando essas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil[3], no caso, não se vislumbraram quaisquer elementos de prova que implicassem rejeição dos pedidos autorais. Completou que, também em razão da revelia, presumir-se-ia a existência de contrato de locação em que figuraram, como locatário, Adonay Viana de Oliveira, e, como fiadores, os réus Marcos Antonio Silva Barroso e Edimar dos Santos Béco. Proferida a r. sentença, cujo trânsito em julgado verificou-se em 6/2/2020 (Id 55973110 do processo principal), e transcorrido o prazo para desocupação sem manifestação do requerido, em 28/2/2020, expediu-se mandado de despejo compulsório, conforme requerido pela autora (Id 56204483 dos autos de origem). Ato contínuo, o réu apresentou exceção de pré-executividade (Id 60559321, autos principais), com pedido de antecipação da tutela de urgência, para suspender a ordem de despejo, sustentando a nulidade da decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel, porque proferida com ofensa à coisa julgada, uma vez que a sentença conferiu prazo de desocupação voluntária de 15 (quinze) dias, não de forma imediata. Quanto à antecipação da tutela, afirmou presentes os requisitos autorizadores de sua concessão (art. 300 do CPC[4]), quais sejam: a probabilidade do direito – exigência expressa em sentença que transitou em julgado e em que estão definidos os termos de seu cumprimento – e o perigo de dano – fato consubstanciado na situação de emergência causada pela pandemia Covid-19, que a todos impôs quarentena e obrigou a permanecer em casa de modo a evitar o contágio, conforme determinado na Lei n. 13.979/2020 e no Decreto Distrital n. 40.550, de 22 de março de 2020. Diz que por força de tais circunstâncias, e enquanto perdurar a crise sanitária, não pode ser desalojado com sua família. No mérito, defendeu a nulidade da decisão que determinou a expedição do mandado de despejo, pois essa atentaria contra o art. 5° da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19/03/2020, que suspendeu os prazos processuais desde sua publicação até o dia 30/04/2020. Conquanto reconheça no despejo a providência escorreita para o devedor de alugueis e de outras dívidas do imóvel, diz ser ao extremo gravosa tal medida nesse período pandêmico, pois, se colocado na rua com sua família, estará em situação de perigo. Alegou integrar grupo de risco segundo avaliação da Organização Mundial da Saúde e demais profissionais da medicina. Falou de crônico problema em sua coluna lombar. Afirmou ser hipertenso e possuir 52 (cinquenta e dois) anos de idade. Pontificou sua vulnerabilidade ao vírus. Disse poder contraí-lo com maior facilidade e com menor possibilidade de sobrevivência em caso de contaminação. Ao final, requereu a suspensão da ordem de despejo, tendo em vista que as recomendações da OMS e do Governo do Distrito Federal abrangeriam não apenas cuidados básicos de higiene, mas também o isolamento domiciliar. Pediu especial consideração ao direito à saúde e à necessidade de se proceder à execução do comando judicial expresso na sentença da forma menos gravosa ao devedor. Postulou pela declaração de nulidade da decisão que determinou a desocupação compulsória sem respeitar a coisa julgada expressa na determinação posta na sentença de conferir prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, por ausência de termo certo nos termos do art. 803, III, cumulado com art. 502, ambos do CPC[5], e do art. 63, § 1o, alínea “a”, Lei n. 8.245/91[6]. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos do mandado de despejo, nos seguintes termos, in verbis (Id 60872360 do feito de origem): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte executada Adonay Viana apresenta petição nominada exceção de pré-executividade (ID 60559314), na qual requer a suspensão dos efeitos do mandado de despejo compulsório, abrindo-se prazo para desocupação voluntária do bem, conforme determinado na sentença. Afirma, ainda, que os prazos encontram-se suspensos em razão da Resolução n. 313 do CNJ, expedida em razão da pandemia de COVID-19. É o breve relato do necessário. Decido. Anote-se, de início, que a referida Resolução expedida pelo CNJ foi publicada em 20/03/2020, a partir de quando, então, os prazos ficaram suspensos. A sentença objeto do pedido de cumprimento de sentença, contudo, transitou em 06/02/2020 (ID 55973110), portanto, muito antes da suspensão dos prazos processuais. E a sentença determinou que os "possíveis ocupantes do imóvel locado que promova(m) a sua a desocupação voluntária (art. 63, §1o, alínea “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição do competente mandado de despejo compulsório no momento oportuno". Nesse sentido, o mandado de despejo expedido em 27/03/2020, quando já decorrido o prazo de desocupação voluntária, atende exatamente à determinação contida na sentença, não havendo falar em impossibilidade de expedição do mandado. Anote-se que os réus foram reputados revéis, razão por que os prazos devem ser contados desde as respectivas publicações. Assim, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos do mandado. Inconformado com a r. decisão, o réu interpõe o presente agravo de instrumento (Id 15585150, pp. 1-9). Preparo devidamente recolhido (Id 15997979), em cumprimento da determinação desta Relatoria. Em razões recursais, diz o agravante estar a dever vários meses de aluguel. Justifica-se alegando negócios não adimplidos pelos clientes de sua oficina mecânica, a qual funciona em seu endereço residencial. Assevera não possuir condições de arcar com os alugueis e contas básicas de sua família, vivendo apenas com o mínimo para sobreviver, como alimentação e alguns itens básicos de higiene e medicamentos. Informa não ter quitado compromissos como água, luz e tributos do imóvel. Apesar de reconhecer justa a sentença que determinou seu despejo, fala da gravidade da situação que enfrenta na atualidade: muitas dívidas, sem saldo bancário, vivendo apenas com a expectativa de conseguir vender itens de sua oficina mecânica e de receber o que lhe devem inúmeros devedores. Afirma ter sido surpreendido com o mandado de despejo, recebido em 28 de março de 2020 e que lhe concedia prazo de 03 (três) dias para desocupar o imóvel. Destaca ser casado; viver com sua esposa e dois filhos menores; não possuir condições de alugar novo imóvel, tampouco de conseguir algum local seguro para colocar sua família durante o período de pandemia da Covid-19. Sustentando o desacerto da decisão agravada, defende a suspensão do cumprimento do mandado de despejo, durante o período de pandemia, pugnando pela concessão do efeito suspensivo, “tendo em vista a tamanha desgraça que lhe ocorrerá caso a medida seja mantida”. Repisa possuir problemas de saúde; contar com mais de 50 anos; estar com idade próxima à do grupo de risco, segundo declarado pela OMS; encontrar-se em condição de maior vulnerabilidade para contrair o vírus; situar-se em grupo com maior chance de óbito na família, dada a precariedade do sistema de saúde. Desse modo, tendo em vista o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pede, ao final, o provimento do recurso para suspender a ordem de despejo durante a pandemia causada pela Covid-19. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre lembrar que ao par da regra posta no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, está o comando que, no mesmo parágrafo, faculta ao agravante anexar outros documentos quando os entender úteis para a compreensão da controvérsia[7]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[8], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, cumpre registrar que, em razão da declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo Covid-19, várias medidas preventivas no âmbito das três esferas da Federação têm sido tomadas, entre as quais, a proibição de aglomeração de pessoas e o fechamento de diversos estabelecimentos, comerciais e não comerciais. No caso específico do Distrito Federal, o Governo local editou o Decreto n. 40.583, de 01/04/2020, que, em seu art. 3o, alterado pelo Decreto n. 40.674, de 2/5/2020, determinou a suspensão das diversas atividades ali listadas com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e o agravamento da propagação do vírus, até o dia 18 de maio de 2020. No âmbito do Poder Judiciário, no que concerne ao trâmite das demandas judiciais, o Conselho Nacional de Justiça tem editado Resoluções, além de Portarias e Recomendações, com o intuito de orientar a atuação dos magistrados e servidores da justiça durante o período de declaração da pandemia. Nesse sentido, a Resolução n. 313/2020 determinou, em seu art. 5o, a suspensão dos prazos processuais, a contar de sua publicação, em 19/3/2020, até o dia 30 de abril de 2020. Referido prazo de vigência foi prorrogado pelo art. 1o da Resolução de n. 318/2020 para até o dia 31 de maio de 2020. Feito esse breve histórico, consoante exposto pelo magistrado de primeiro grau, o pedido de aplicação da referida Resolução e do prazo de suspensão dos prazos processuais à presente ação de despejo não encontra guarida. Com efeito, a r. sentença que determinou a desocupação do imóvel transitou em julgado em 6/2/2020 (Id 55973110 dos autos principais), cerca de mais de um mês antes da determinação da suspensão, feita pelo CNJ. Registro, ainda, que o termo inicial para que o agravante cumprisse a determinação judicial, em razão da revelia, teve como início a publicação da decisão, findando-se, sem sua manifestação, em 28/2/2020 (Id 47203512 do feito de origem), também muito antes da suspensão dos prazos determinada pela mencionada Resolução. Ressalto, por fim, que o mandado de desocupação foi expedido cerca de um mês depois do transcurso do prazo para a desocupação voluntária do imóvel, em 27/03/2020 (Id 48919134, autos principais), tendo, pois, respeitado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, em conformidade com o dispositivo sentencial. A dinâmica ora detalhada apenas revela que a alegação do recorrente, no sentido de que teria sido surpreendido com a ordem de despejo não se sustenta. O que se evidencia a partir dos autos é que o agravante não cumpriu, espontaneamente, a determinação judicial, cujo prazo findou em 28/2/2020, muito antes até do reconhecimento da ocorrência de situação de excepcionalidade sanitária em território do Distrito Federal. Nesse passo, a expedição do mandado de desocupação na data de 27/3/2020, já durante a situação de emergência em razão da pandemia de Covid-19, trata-se de mero cumprimento e desdobramento lógico da determinação judicial, constituída antes da situação de excepcionalidade e, apesar de tida como justa pelo recorrente, não cumprida. Registro, ademais, a existência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, de que teve ciência o agravante há cerca de um ano, em 12/2/2019 (Id 30756435 do feito principal), e que teve como fundamento o fato de se encontrar inadimplente desde 19/3/2016, pelo não pagamento de alugueis, água, luz e IPTU. Por não haver quitado obrigações assumidas, deu causa à negativação do nome da autora pelas concessionárias prestadoras de serviços públicos e pela Fazenda Pública Distrital (Id 30756460 e 30757224 dos autos de origem). Nesse descortino, causa no mínimo estranheza a alegação de surpresa com a ordem de desocupação, aventada pelo agravante em suas razões. Não bastassem tais argumentos, verifico, ao examinar os autos, que a demanda de origem arrasta-se há mais de um ano (22/3/2019, Id 28404718), sem que a autora, maior de 80 anos (Id 30756303 do feito principal), aposentada e com prioridade especial legalmente reconhecida pela Lei n. 13.466/2017, alcance a retomada de seu imóvel, apesar de já possuir sentença em seu favor, devidamente transitada em julgado. Ressalto, por fim, que a situação emergencial trazida pela pandemia não pode servir de justificativa para o descumprimento de determinações judiciais e de deveres constituídos, tampouco serve de pretexto à violação de direitos reconhecidos, principalmente quando consolidadas as obrigações em data anterior ao advento da crise sanitária, como no caso dos autos. Nesse panorama, revela-se completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão de evitar o cumprimento da determinação judicial de desocupação do imóvel, usando como pano de fundo a declaração de pandemia da Covid-19. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não há o que possa afastar os fundamentos da decisão ora impugnada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 803. É nula a execução se: III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [6] Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) [7] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [8] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;